Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0729703-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ARY BIAZOTTO CORTE JÚNIOR, CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA, CÉSAR AUGUSTO POR DEUS ÉVORA, IVO RIBEIRO AGRAVADA: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de agravo de instrumento e de agravo interno, ambos interpostos por CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA, ARY BIAZOTTO CORTE JÚNIOR, CÉSAR AUGUSTO POR DEUS ÉVORA e IVO RIBEIRO, fundamentados, respectivamente, nos artigos 1.015, parágrafo único e 1.021, ambos do Código de Processo Civil, sendo o primeiro contra as decisões de ID 65870957 e ID 66009007 e a segunda insurgência contra a decisão de ID 66009007. Repisam, em ambos os recursos, os mesmos argumentos lançados nos embargos de declaração ao ID 66006659, apontando teratologia da decisão de inadmissão. A parte agravada apresentou contrarrazões aos recursos. II - Os agravos não merecem ser conhecidos. A uma, porquanto os declaratórios movidos pelos agravantes não foram conhecidos por manifesta afronta à legislação de regência, conforme decisão de ID 66009007. Assim, o termo inicial para interposição do recurso cabível se deu em 8/11/2024, dia útil após a data do registro de ciência, pelos recorrentes, da decisão de ID 66009007, ao passo que as impugnações só foram apresentadas no dia 3/12/2024, ou seja, quando já escoado o prazo legal. Ressalto que, consoante julgados do STJ, “1. A oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem configura erro grosseiro e, portanto, não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.434.255/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 13/12/2024). A propósito, confira-se também: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). PROVIMENTO NEGADO. 1. Conforme disposição contida no art. 994, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil (CPC), é intempestivo o recurso que não é interposto no prazo de 15 dias úteis. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, logo, a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.175.117/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 21/3/2024). A duas, tendo em vista que, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei, disso decorre que com o manejo dos embargos de declaração de ID 66006659 por parte dos ora agravantes, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). III - Assim, NÃO CONHEÇO dos agravos de ID 66851677 e ID 66900136. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005